Tribunal: STF
Processo: ARE 1361715
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS - USO INDEVIDO DE VEÍCULO OFICIAL POR DIRETOR-PRESIDENTE DE AUTARQUIA MUNICIPAL, PARA FINS PARTICULARES - Condenação do réu por ato ímprobo que gerou enriquecimento ilícito e violação de princípios da Administração Pública (art. 9° caput e inciso X11 e 11, ambos da Lei n° 8429192) — Impossibilidade, todavia, de quantificação do prejuízo que equivale à sua não demonstração — Inadmissibilidade, para a condenação no artigo 9, de prejuízo presumido — Violação de princípios da Administração Pública (art. 11, LIA) e elemento subjetivo (dolo genérico) caracterizados —Mantida a condenação por violação ao artigo 11 da LIA e a fixação das penas nos termos do art. 12, inciso 111, do mesmo diploma legal. 



    Apelos desprovidos .”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, da CF.



    O recurso não merece acolhida. 



     A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como analisar a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator